Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-90.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000015-
90.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante BRUNO PEREIRA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte o
apelo ajuizado em favor de Bruno Pereira da Silva, e negaram provimento na parcela
conhecida, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
2
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642
Comarca de Ubatuba 3a Vara Judicial
MM. Juiz dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares
Apelante: Bruno Pereira da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 40.288
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Bruno Pereira da Silva, condenado ao cumprimento de pena corporal de um
ano de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de dez dias-
multa, fixados no piso mínimo, substituída a corporal por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da aflitiva, a critério do Juízo da Execução Criminal, por infração aos
ditames do artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 209/214).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que, a despeito da sua confissão, ele deixou claro
que, além de não ter sido bem sucedido na subtração, estava sob efeito de
drogas no momento do crime. Acrescenta que a vítima apresentou descrição
do vestuário do réu diversa daquela constante dos autos, bem assim que ela e
as demais testemunhas, a par dos relatos imprecisos e contraditórios que
apresentaram, não o reconheceram ao longo do processo. Supletivamente
requer a fixação das penas nos patamares mínimos; o reconhecimento da
atenuante da confissão; o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de
arma de fogo; a desclassificação da imputação para a forma de furto simples;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
3
o reconhecimento do conatus; a substituição da pena corporal por restritivas
de direitos; o reconhecimento do direito de apelar em liberdade (fls. 236/241).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da
r. sentença (fls. 250/252).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Renato Eugênio de Freitas Peres, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo (fls. 277/280).
Este, em síntese, é o relatório.
2 De início, há que se conhecer apenas parte do
recurso defensivo, uma vez que os pedidos de fixação das penas nos
patamares mínimos, de afastamento da qualificadora relativa ao emprego de
arma de fogo, de desclassificação da imputação para a forma de furto simples,
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de
reconhecimento do direito de apelar em liberdade já foram contemplados na r.
sentença.
E na parcela conhecida, há que se desprover o
recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
4
simples, a sua vez, também é certa.
Interrogado na fase inquisitiva, ele confessou a
prática do crime que lhe foi atribuído, contando que estava em sua bicicleta,
quando abordou duas garotas e, sem empregar violência ou grave ameaça
contra elas, anunciou assalto, tendo uma lhe entregado o celular, que na
sequência vendeu a terceiro desconhecido, na "rocinha", por R$ 30,00 (fl.
16).
Em Pretório, alterou parte do seu discurso, para
negar a prática da subtração, alegando que a vítima reagiu e venceu a disputa
pela posse do bem, fazendo com que desistisse da empreitada criminosa e
fosse embora, sem nada levar. Disse ter praticado o crime porque estava
desempregado e precisava de dinheiro para comprar crack, uma vez que
passou a fazer uso dessa droga no final de 2016 e, após dois meses, foi preso.
Por fim, afirmou ter cumprido integralmente a pena de onze meses de
reclusão por outro roubo que cometeu em 2015 (fl. 194, mídia).
Todavia, a despeito da retratação parcial apresentada
pelo apelante em Pretório, a prova oral é firme em corroborar a sua confissão
extrajudicial, fornecendo os necessários elementos de convicção quanto a sua
responsabilidade penal.
Nesse diapasão, a vítima Larissa Vitória Teixeira
Leite, sempre que ouvida acerca dos fatos, contou, especialmente em Juízo,
que trafegava em sua bicicleta, em companhia da sua amiga Ingrid, quando
foi surpreendida pela presença do apelante, que gritava exigindo a entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
5
seu celular, ao mesmo tempo em que puxou o aparelho de sua mão de modo
violento. Inicialmente resistiu, segurando o celular, mas após o réu puxá-lo
fortemente por duas vezes, perdeu a posse do bem. Sua amiga tentou persegui-
lo, mas ele conseguiu fugir com a res furtiva, que jamais foi recuperada.
Afirmou não ter condições de reconhecer o acusado em audiência, mas
confirmou tê-lo reconhecido na Delegacia, por ser moreno e alto, como o
autor do delito, frisando, porém, que não pôde ver o seu rosto, porque os fatos
se deram no período noturno, o local estava escuro e ele usava o capuz da
blusa que trajava no momento do crime (fls. 12 e 163, mídia).
No mesmo sentido foi o relato da testemunha Ingrid
Françoá Mariano, ressaltando que o acusado as seguia a certa distância com
sua bicicleta e, ao notar que Larissa manuseava o telefone enquanto pedalava,
passou por ela e tomou o celular de sua mão, deixando-a sem reação. Não
obstante, essa depoente saiu no encalço do furtador, visando pedir ajuda a
terceiros quando o alcançasse, porém a corrente da sua bicicleta se soltou,
frustrando a perseguição. Assim como a amiga, afirmou não ter visto o rosto
do acusado na ocasião, tanto que também não o reconheceu durante a
solenidade judicial (fls. 41 e 164, mídia).
Já o policial civil Fábio Castro, em Pretório ratificou
o relatório de investigação que firmou com seu colega João dos Santos, e
afirmou que o acusado foi preso em flagrante em outra ocorrência e, na sua
presença, confessou a subtração do celular da ofendida, que foi convocada
para realizar o reconhecimento pessoal na Delegacia, e o apontou, entre
outros indivíduos dispostos ao seu lado, como o autor do crime em tela (fls.
08/09 e 193, mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
6
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, vez que ele
sempre confessou ter abordado a vítima como descrito na denúncia e, a
despeito da nova versão que apresentou em Juízo, querendo fazer crer que
deixou o local dos fatos sem subtrair o celular da ofendida, diante da sua
resistência, essa retratação foi infirmada, especialmente em Pretório, pelos
relatos dessa e de sua amiga Ingrid, vez que ambas foram taxativas acerca da
efetiva subtração do aparelho, ressaltando que jamais foi recuperado, o que,
por si só, afasta as pretensões defensivas visando a sua absolvição e o
reconhecimento do conatus.
Acrescente-se que para a consumação de crimes
dessa natureza, não se exige o bem saia da esfera de vigilância da vítima, nem
que o agente tenha a posse mansa e pacífica da res furtiva, mas apenas que
ocorra a inversão da posse, como se deu no caso concreto, valendo reiterar
que o bem não foi recuperado.
De igual sorte, não vinga a alegação defensiva de
que o acusado cometeu o crime em tela por estar sob efeito de drogas, posto
que, a par de ele não ter em nenhum momento comprovado tal fato (o que,
aliás, sequer aduziu em Juízo), e nem que o alegado consumo se deu por caso
fortuito ou força maior, a teor do que dispõe o art. 156, do CPP, cumprindo
ressaltar que quando voluntário, ou culpos, não exclui a imputabilidade penal,
não ensejando qualquer consequência atenuante, ou excludente, em sua
imputação (teoria da actio libera in causa), nos precisos termos do artigo 28,
II, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
7
Diante
desse
contexto,
a
retratação
parcial
apresentada pelo apelante, em Pretório, não foi capaz de mudar o curso do
conjunto probatório, que resultou no acerto do édito condenatório, não
merecendo acolhida, portanto, a tese absolutória apresentada pela Defesa.
Nesse passo, as penas não comportam ajustes,
observando-se que foram estabelecidas nos patamares mínimos, e a corporal
foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da aflitiva, impondo-se o regime
prisional aberto para a hipótese de descumprimento e revogação de tal
benefício.
E não há que se falar no reconhecimento da
atenuante da confissão, como quer a Defesa, uma vez que o apelante, em
Pretório, apresentou nova versão dos fatos, visando a mitigação da sua
responsabilidade penal, alegando que a vítima, após breve disputa pela posse
do celular, o fez desistir da subtração, tendo deixado o local sem nada a levar,
versão que foi infirmada pelas demais provas, não fazendo jus, portanto, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a
confissão parcial, ou editada, em que o réu agrega a ela tese defensiva
descriminante ou exculpatória, não se presta ao reconhecimento da referida
atenuante.
Conforme preleção externada em julgado do
Superior Tribunal de Justiça: - “(...) 5. A confissão qualificada, na qual o
agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes,
não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
8
art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 6. Ordem de habeas corpus
parcialmente concedida para redimensionar a pena imposta ao Paciente,
nos termos explicitados no voto, mantida, no mais, a condenação”. (STJ,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/08/2013, T5 -
QUINTA TURMA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
9
De se observar que, ainda que fosse reconhecida a
referida atenuante ao apelante, suas penas não poderiam ser reduzidas para
aquém do patamar mínimo, pois tal violaria o acertado entendimento do
verbete no 231, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o assunto, mostra-se oportuno trazer à colação
a lição de Damásio Evangelista de Jesus: - “A permitir-se que as atenuantes
reduzam a pena a limites inferiores ao mínimo legal, de admitir-se
também, por coerência, que as agravantes a elevem acima do limite
máximo abstrato, o que consistiria 'golpe mortal' ao princípio da
legalidade das penas [...].” (Boletim IBCCRIM. São Paulo, n.° 73, p. 03-04,
dez. 1998).
No mesmo sentido a orientação dominante nos
Tribunais Superiores: - “PENAL E PROCESSUAL FIXAÇÃO DA PENA-
BASE
ATENUANTES
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

IMPOSSIBILIDADE
CRIME HEDIONDO
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS INVIABILIDADE
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. No tocante à possibilidade
de se estabelecer a pena-base (ressaltando-se que no caso foi fixada no
mínimo) em razão das atenuantes, abaixo do mínimo legal, tanto nesta
Corte quanto no Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento
de sua inviabilidade. Tal questão, como alertado pelo ilustre Ministro
FÉLIX FISCHER, é incompatível com o princípio da legalidade formal.
E isto porque a previsão do art. 62, do Código Penal de que tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-90.2017.8.26.0642 -Voto no 40.288
10
circunstâncias sempre atenuam a pena "não pode ser levada a extremos,
substituindo-se a interpretação teleológica por uma meramente literal.
Sempre atenuam, desde que a pena-base não esteja no mínimo, diga-se,
até aí, reprovação mínima do tipo. (cf. RESP 156.432/RS, DJ de
18/10/1999).” (STJ, 5.a Turma, HC n.o 14533/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
v.u., j. 20.02.2001; in DJU de 20.08.2001).
Isto posto, conhece-se em parte o apelo ajuizado em
favor de Bruno Pereira da Silva, e nega-se provimento na parcela
conhecida, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator